Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711253-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA DAMASCENA DA SILVA SENA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator